Tribunal: TJES
Processo: 5024745-84.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024745-84.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARIA FRANCISCA DE JESUS TEIXEIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5024745-84.2024.8.08.0012

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

RECORRIDO: MARIA FRANCISCA DE JESUS TEIXEIRA;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. INSUMOS PARA A DIETA ENTERAL. FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REDIRECIONAMENTO INCABÍVEL. MUNICÍPIO NÃO É PARTE NO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
necessita do fornecimento de insumos de dieta enteral a fim de que lhe seja garantida a manutenção de sua vida e saúde, por meio da disponibilização de cama hospitalar e insumos indicados em inicial.

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES EM PARTE

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

[i] no que se refere ao pleito de cama hospitalar e óleo de girassol, julgo improcedente a pretensão autoral e extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015 (Lei n.º 13.105/2015).

[ii] quanto aos insumos para dieta enteral e curativos, julgo procedente a pretensão autoral e extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015 (Lei n.º 13.105/2015), confirmando em termos, a decisão liminar (ID 55771350), determinando, por consequência, que o(s) demandado(s), por meio de seus órgãos competentes, no prazo de 30 (trinta) dias, disponibilize(m) à parte requerente, MARIA FRANCISCA DE JESUS TEIXEIRA, conforme laudos médicos, os itens pleiteados (Equipo microgotas para dieta, 01 unidade ao dia, 30 ao mês, frascos para dieta 01 unidade ao dia e 30 ao mês, 01 pacote ao dia de gazes, 30 ao mês, 01 pacote de luvas ao mês e 02 rolos de esparadrapos ao mês), para uso contínuo, enquanto perdurar a necessidade da demandante, que deverá ser verificada mediante avaliação semestral.

Irresignado, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
argumenta que os Municípios integrantes do Sistema Único de Saúde recebem repasse de verbas para implementação de políticas públicas do Sistema Único de Saúde, não sendo razoável que o Estado suporte, isoladamente, o ônus de eventual descumprimento de obrigação legal do Município de fornecer aos cidadãos insumos necessários ao cuidado integral dos pacientes em seu domicílio.

Pede que seja modificada a parte final da R. Sentença a fim de incluir e direcionar o cumprimento da decisão para o Município de Cariacica, condenando o Estado do Espírito Santo subsidiariamente em caso de descumprimento.

Não obstante, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais. Isto porque como bem fundamentou o Juízo de Origem, quanto ao ponto objeto do recurso:

Em primeiro lugar, Esclareço que a responsabilidade pela garantia do direito à saúde, consoante já pacificada jurisprudência, é solidária entre todos os entes federativos, limitando-se tão somente em relação ao âmbito de atuação de cada um destes entes. Assim, o direito à saúde é de responsabilidade da União, em todo o território nacional, do Estado-membro, na circunscrição territorial de cada Unidade da Federação, e do Município, em cada localidade.

Nesta esteira, assim prescreve a r. jurisprudência, que acolho como razão suficiente de decidir, no que importa:

STF. Tema 793: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE (ART. 196, CF). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SOLIDARIEDADE PASSIVA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESLOCAMENTO DO FEITO PARA JUSTIÇA FEDERAL. MEDIDA PROTELATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O artigo 196 da CF impõe o dever estatal de implementação das políticas públicas, no sentido de conferir efetividade ao acesso da população à redução dos riscos de doenças e às medidas necessárias para proteção e recuperação dos cidadãos. 2. O Estado deve criar meios para prover serviços médico-hospitalares e fornecimento de medicamentos, além da implementação de políticas públicas preventivas, mercê de os entes federativos garantirem recursos em seus orçamentos para implementação das mesmas. (arts. 23, II, e 198, § 1º, da CF). 3. O recebimento de medicamentos pelo Estado é direito fundamental, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um dos entes federativos, desde que demonstrada sua necessidade e a impossibilidade de custeá-los com recursos próprios. Isto por que, uma vez satisfeitos tais requisitos, o ente federativo deve se pautar no espírito de solidariedade para conferir efetividade ao direito garantido pela Constituição, e não criar entraves jurídicos para postergar a devida prestação jurisdicional. 4. In casu, o chamamento ao processo da União pelo Estado de Santa Catarina revela-se medida meramente protelatória que não traz nenhuma utilidade ao processo, além de atrasar a resolução do feito, revelando-se meio inconstitucional para evitar o acesso aos remédios necessários para o restabelecimento da saúde da recorrida. 5. Agravo regimental no recurso extraordinário desprovido. (STF, RE 607381/SC) – (grifou-se)

Cumpre asseverar que a recomendação de divisão de responsabilidades, na forma em que assinalado pelo(s) requerido(s), não se mostra apta a afastar a legitimidade passiva deste(s), dada a posição do P. STF (solidariedade), mas, tão somente, a permitir que o magistrado direcione inicialmente a ordem a determinado ente de direito público, observadas as regras administrativas de repartição de competências entre os entes federados (Enunciados nºs. 8 e 60, das Jornadas de Direito de Saúde, do r. Conselho Nacional de Justiça – CNJ).

Concordamos integralmente com a sentença. O direito à saúde se insere no âmbito dos direitos sociais constitucionalmente garantidos, tratando-se de um direito público subjetivo, conforme art. 196 da Constituição Federal e art. 2º da Lei nº 8.080/90. Vejamos:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução dos riscos de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 2º. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

Compreendo que os entes devem garantir a saúde, abrangendo o fornecimento de medicamentos e tratamentos, abrangendo, bem como os insumos básicos para o bem-estar do indivíduo.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DOS RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)